Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO DETRAN. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL. DIÁRIAS.
1. Cabe ao comprador a incumbência de efetivar a transferência de propriedade do veículo no órgão de trânsito, por força do art. 123, § 1o, do CTB.
2. A transmissão de bem móvel ocorre por meio da tradição, nos termos do art. 1.267 do CC. A partir do momento em que o adquirente recebe o veículo, cabe a este providenciar a alteração cadastral do domínio no órgão competente.
3. Cabe ao condutor do automóvel, seja ele alienado ou não, o encargo de quitar as infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. 3.1. Quando a retenção do veículo decorre da infração prevista no art. 165-A do CTB, é o motorista quem responde pelas consequências de sua prática, inclusive o pagamento das diárias decorrentes do recolhimento do bem ao pátio do órgão de trânsito.
4. Recurso não provido.